Tribunal: STF
Processo: RE 598337
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO 
   DO RECURSO POR FAX NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL NÃO 
   PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º 
   DA LEI N. 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
   CONHECIDO.
Interposto o recurso por fac-símile no prazo legal, 
   impõe-se que a petição original seja apresentada dentro do 
   quinquídio adicional instituído pelo art. 2º da Lei n. 9.800/99, 
   sob pena de ser considerado intempestivo ou inexistente. 
   Precedentes.